Tribunal: TCU
Processo: 001.950/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 400/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 16), em conhecer da denúncia para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 001.950/2022-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A.. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Fernando Salles Xavier (65895/OAB-RJ), representando Petróleo Brasileiro S.A.. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. Deferir o pedido formulado pela Petrobras de solicitação de informações/vistas/cópias dos autos, à exceção das peças classificadas como sigilosas, nos termos do art. 62, caput e parágrafo único, c/c o art. 93 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 316/2020, procedendo o competente setor de gestão processual, previamente, a juntada de cópia da peça inicial devidamente tarjada, resguardando-se a identidade do autor, e demais ajustes pertinentes ao acesso às peças autorizadas, nos termos do art. 236 do RITCU e art. 104, §§ 1o e 2o, da ResoluçãoTCU 259/2014; 1.8.2. Dar ciência desta deliberação à Petrobras e ao denunciante; 1.8.3. Levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; 1.8.4. Arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c o art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal.